Tribunal: TJSP
Processo: 0003914-80.2022.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Agravo em Execução: progressão do regime fechado ao semiaberto, franco de quitação da multa e exame da capacidade de solvência. Recurso: Ministério Público.
Pena privativa de liberdade cumulada com multa: requisitos de progressão, não contemplando o de adimplemento da multa (art. 112, Lei n. 7.210/1984), deslocado como incidente do regime aberto (art. 118, § 1o), cuja análise de vigência descabe

Ementa:
Agravo em Execução: progressão do regime fechado ao semiaberto, franco de quitação da multa e exame da capacidade de solvência. Recurso: Ministério Público.
Pena privativa de liberdade cumulada com multa: requisitos de progressão, não contemplando o de adimplemento da multa (art. 112, Lei n. 7.210/1984), deslocado como incidente do regime aberto (art. 118, § 1o), cuja análise de vigência descabe no momento.
STF/AgReg na ProgReg na ExecPenal 12: tese fixada em matéria de criminalidade econômica ("crimes do colarinho branco").
Recurso não provido.